Tribunal: STJ
Processo: 0507783-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063308 - PR(2025/0507783-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAICON ANDREI BURGHI (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
CONCRETOS
INDICADOS
NO
ACÓRDÃO.
ALTERAÇÃO
DA
CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. COMETIMENTO
DO DELITO POR PELO MENOS NOVE VEZES. CORRETA FRAÇÃO DE
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
2/3.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. A Corte de origem, ao analisar o pedido de revisão criminal, consignou a
existência de elementos probatórios suficientes para fundamentar a
condenação do agravante. Assim, a alteração da conclusão das instâncias
de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não
é possível em sede de
.
habeas corpus
3. No tocante ao pedido de redução da fração referente à continuidade
delitiva, constou do acórdão revisional que "a própria vítima afirmou no
depoimento especial que não sabia precisar o número exato de abusos pois
'ia à piscina todos os finais de semana' e foi abusada 'pelo menos oito ou
". Dessa forma, encontra-se justificada a fixação da fração de
nove vezes'
2/3.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55180779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: dd318b59-13ce-4389-bb66-ca14055c09e9

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: dd318b59-13ce-4389-bb66-ca14055c09e9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063308 - PR(2025/0507783-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAICON ANDREI BURGHI (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
CONCRETOS
INDICADOS
NO
ACÓRDÃO.
ALTERAÇÃO
DA
CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. COMETIMENTO
DO DELITO POR PELO MENOS NOVE VEZES. CORRETA FRAÇÃO DE
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
2/3.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. A Corte de origem, ao analisar o pedido de revisão criminal, consignou a
existência de elementos probatórios suficientes para fundamentar a
condenação do agravante. Assim, a alteração da conclusão das instâncias
de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não
é possível em sede de
.
habeas corpus
3. No tocante ao pedido de redução da fração referente à continuidade
delitiva, constou do acórdão revisional que "a própria vítima afirmou no
depoimento especial que não sabia precisar o número exato de abusos pois
'ia à piscina todos os finais de semana' e foi abusada 'pelo menos oito ou
". Dessa forma, encontra-se justificada a fixação da fração de
nove vezes'
2/3.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MAICON ANDREI BURGHI
contra decisão em que deneguei o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54839401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 9fe97350-1992-4e75-ba86-67175cf8d386

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 13 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217
-A do Código Penal. A condenação transitou em julgado em 7/3/2025.
A defesa apresentou pedido de revisão criminal perante o Tribunal de
origem, o qual lhe julgou improcedente, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
33/34
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
ACÓRDÃO DA 5a CÂMARA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ROBUSTA DA
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. FRAÇÃO APLICADA À
CONTINUIDADE
DELITIVA
ADEQUADA
AO
CASO
CONCRETO.
QUESTÕES DEBATIDAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBLIDADE DE REVALORAÇÃO DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE
FATO NOVO OU ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
REVISIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada contra
acórdão condenatório transitado em julgado, proferido pela 5a Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a
sentença que o condenou à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
-A, caput, do
art. 217
Código Penal. O requerente alega que a condenação é contrária à evidência
dos autos, sustenta ausência de prova pericial, inexistência de dolo e
contradições nos depoimentos, e, subsidiariamente, alega excesso na
dosimetria da pena em razão da fração aplicada pela continuidade delitiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a condenação foi proferida em manifesta desconformidade com a
evidência dos autos, a justificar a absolvição do requerente; (ii) analisar se
houve erro na dosimetria da pena, especialmente na aplicação da fração de
pela continuidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da
2/3
vítima, criança de dez anos de idade e prima do requerente, revela-se
detalhada, coerente e corroborada por relatos espontâneos feitos à genitora,
à autoridade policial e a colegas, bem como por relatório psicológico que
confirma a veracidade das declarações, conferindo-lhe especial valor
probatório nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça. 4. A materialidade e a autoria do crime encontram respaldo nos
elementos constantes dos autos, como boletim de ocorrência, depoimentos
consistentes e laudos psicológicos que confirmam o sofrimento da vítima e a
presença de dolo específico por parte do agente, conforme ponderado na
sentença proferida em 1o grau de jurisdição e no julgamento da apelação
pela 5a Câmara Criminal desta Corte. 5. A ausência de exame pericial não
compromete a condenação, dada a natureza do crime de estupro de
vulnerável, que, pela sua habitual clandestinidade e ausência de vestígios
físicos, admite prova predominantemente testemunhal e psicológica. 6. A
alegação de contradição nos depoimentos é infundada, pois a vítima
demonstrou segurança ao relatar múltiplos episódios de abuso, enquanto a
negativa de uma segunda criança não descaracteriza a credibilidade dos
relatos da principal vítima. 7. Pela súmula 659 do Superior Tribunal de
Justiça e jurisprudência consolidada resta autorizado ao magistrado a
aplicação da fração máxima para a continuidade delitiva quando houver sete
ou mais episódios delituosos. IV. DISPOSITIVO 8. Pedido improcedente.
Documento eletrônico VDA54839401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 9fe97350-1992-4e75-ba86-67175cf8d386

No
, a defesa afirmou que o agravante deveria ser absolvido,
habeas corpus
uma vez que a condenação seria contrária à evidência dos autos.
Apontou, ainda, ilegalidade na fixação da fração referente à continuidade
delitiva.
O
foi denegado.
habeas corpus
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa sustenta que "o que se
postula não é a reconstrução da prova, tampouco nova valoração subjetiva de
depoimentos, mas sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos, expressamente
reconhecidos no próprio acórdão da revisão criminal e na sentença, exatamente como
" (e-STJ fl. 752).
admite a jurisprudência consolidada desta Corte
Aponta que a segunda vítima teria negado a ocorrência do fato delituoso, e
que "nenhuma das testemunhas presenciais confirma qualquer conduta de cunho
" (e-STJ fl. 753).
libidinoso atribuível ao agravante
Com relação à fração referente à continuidade delitiva, a defesa sustenta
que "o próprio Ministério Público reconheceu, expressamente, que a prova judicializada
" (e-STJ fl.
não autoriza a extração de mais de três episódios havidos como delituosos
754).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
presente recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso, porque, conforme consignado na decisão agravada, com relação ao
pedido absolutório, destaco que esta Corte Superior analisou no Agravo em Recurso
Especial n.
tal pedido, destacando que, "
2.256.340/PR
desse modo, se o Tribunal de
origem afirmou expressamente, com base na análise do caderno probante do feito, que
o recorrente havia cometido o delito que lhe foi imputado, tenho que a mudança da
conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na
".
análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n.
e
)
7/STJ
279/STF
Na revisão criminal, a Corte de origem consignou que (e-STJ fls. 37/42,
grifei):
O julgamento contrário às evidências dos autos.
Documento eletrônico VDA54839401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 9fe97350-1992-4e75-ba86-67175cf8d386

Pleiteia o requerente a sua absolvição, sob o argumento de que o
julgamento foi contrário à evidência dos autos.
Entretanto, tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório
produzido durante a instrução processual.
As provas carreadas aos autos demonstram, de forma inequívoca, a
materialidade e autoria do delito de estupro de vulnerável praticado pelo
apelante contra a vítima J. S. B.
A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelos elementos
constantes do boletim de ocorrência (mov. 11.3 – 1o grau), dos relatórios
elaborados pelo setor de psicologia (mov. 11.14, 11.15 e 11.16 – 1o grau),
bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase policial e judicial.
A palavra da menor ofendida, corroborada por elementos periféricos
consistentes, possui especial relevância probatória nos crimes contra a
dignidade sexual, especialmente quando praticados contra vulneráveis.
Inclusive a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, em delitos dessa natureza, o depoimento da vítima assume valor
probante diferenciado, dado o caráter clandestino dessas infrações, ad
litteram:
[...]
A vítima apresentou relato detalhado, coerente e harmônico dos fatos,
descrevendo com precisão o modus operandi empregado pelo agente.
A criança narrou consistentemente o episódio à genitora, à autoridade
policial e aos colegas, demonstrando veracidade em sua narrativa.
Ainda, o relatório psicológico elaborado por profissional especializada
confirmou a existência de elementos que corroboram a denúncia,
destacando que a menor apresentou os supostos abusos de forma concreta
e reconheceu sua ocorrência em múltiplas ocasiões.
Ressalte-se que os crimes sexuais caracterizam-se pela forma velada de
perpetração, aproveitando-se o agente de momentos de menor vigilância
para consumar as ações delitivas.
A presença de outros familiares no local não constitui óbice à prática dos
atos libidinosos, que podem ser realizados de forma rápida e dissimulada,
especialmente quando disfarçados sob a aparência de brincadeiras.
Noutro giro, é ver que a ausência de exame pericial não compromete a tese
acusatória, considerando que condutas dessa espécie normalmente não
deixam vestígios materiais.
Também, a revelação dos fatos pela vítima durante palestra escolar sobre
prevenção ao abuso sexual reforça a credibilidade de seu relato.
A menor demonstrou certa relutância inicial em expor a situação, somente se
sentindo segura para confidenciar as infrações sofridas após a orientação
recebida da agente de segurança pública.
Esse contexto afasta a tese de fantasia ou vingança, evidenciando a
veracidade dos acontecimentos narrados.
Documento eletrônico VDA54839401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 9fe97350-1992-4e75-ba86-67175cf8d386

O laudo psicológico concluiu pela existência de dolo específico nos atos
praticados, esclarecendo que, embora inicialmente a criança tenha
interpretado as condutas como brincadeiras, a repetição dos episódios lhe
proporcionou a certeza do objetivo libidinoso do agente.
A análise técnica descartou a possibilidade de falsa denúncia, confirmando a
consistência do relato apresentado pela ofendida.
As matérias, ressalte-se, foram objeto do recurso de apelação interposto
pela defesa do requerente e devidamente apreciadas pela colenda 5a
Câmara Criminal.
Confira-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão de relatoria do
Desembargador Jorge Wagih Massad:
Além de contar sobre os eventos à autoridade policial, J. S. B. também"
revelou aos colegas E. B. A. A. e M. G. C. de O. ter sido vítima de atos
libidinosos praticados pelo primo enquanto estava na piscina (movs. 177.2 e
177.3 – AP).
Importante registrar que tanto a agente pública quanto os amigos deram
conta da confusa dinâmica familiar na qual a infante estava inserida,
sustentando que os parentes tentaram suavizar o ocorrido e assumiram uma
posição protetiva em relação ao apenado.
A Delegada de Polícia, inclusive, relatou que foi procurada pela mãe da
ofendida para evitar a denúncia, pois esse caso poderia 'atrapalhar seu
casamento' (sic) (movs. 276.3 e 293.1 – AP).
Somado a isso, todas as pessoas ouvidas foram categóricas ao asseverar
que J. S. B. era uma criança educada, obediente e não costumava mentir,
enfraquecendo ainda mais a tese de ela ter fantasiado sobre os
acontecimentos.
Neste tocante, as supostas situações alegadas pelo apenado que poderiam
ensejar um sentimento de vingança na menina são desarrazoadas, pois
sequer se relacionavam diretamente a ela, mas a uma possível divergência
de sua genitora com a família do marido.
Acerca do tema, o relatório psicológico consta que 'a infante não demonstra
nenhuma relação entre a denúncia e o conflito entre a genitora e o
do requerido' (sic) (mov. 11.16 – AP).
requerido/pai
O parecer, também, concluiu sobre a existência de dolo nos atos libidinosos,
eis que, a princípio, a menina contou até ter achado ser a ação uma
consequência da brincadeira, mas com a repetição da conduta teve a certeza
do objetivo do primo de satisfazer a própria lascívia.
[...]
Assim, tenho que a conjuntura fática corrobora a versão da menina,
conferindo relevante força probandi à sua palavra. Veja, além de relatar de
forma detalhada o modus operandi, a criança repetiu a dinâmica dos fatos à
mãe, à Delegada de Polícia e aos amigos, demonstrando a veracidade de
sua narrativa.
[...]
Documento eletrônico VDA54839401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 9fe97350-1992-4e75-ba86-67175cf8d386

Registro, por oportuno, que a ausência de exame de ato libidinoso não
infirma a tese acusatória, já que condutas desta espécie normalmente não
deixam vestígios" (mov. 27.1, da apelação no 0000313- 87.2020.8.16.0082).
Destarte, diferentemente do defendido pela defesa, a condenação do

requerente pelo crime de estupro de vulnerável encontra claro respaldo
, conforme reconhecido na sentença de 1o grau de jurisdição e no
probatório
julgamento da apelação pela 5a Câmara Criminal desta Corte, oportunidades
em que as provas foram devidamente valoradas. Com efeito, inexiste fato
novo que possa levar à absolvição do requerente, não sendo possível em
sede de revisão criminal reexaminar todo o conjunto fático- probatório.

Como se vê, as instâncias de origem apontaram a existência de elementos
concretos que fundamentam a condenação do agravante. Assim, entendei que a
alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos
de fatos e provas, o que não é possível em sede de
.
habeas corpus
No tocante ao pedido de redução da fração referente à continuidade delitiva,
constou do acórdão revisional que "a própria vítima afirmou no depoimento especial
que não sabia precisar o número exato de abusos pois 'ia à piscina todos os finais de
".
semana' e foi abusada 'pelo menos oito ou nove vezes'
Dessa forma, encontra-se justificada a fixação da fração de 2/3.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 9fe97350-1992-4e75-ba86-67175cf8d386

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.063.308 / PR
Número Registro: 2025/0507783-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001318720208160082
00003138720208160082
00490604720258160000
1318720208160082
3138720208160082 490604720258160000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: MAICON ANDREI BURGHI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAICON ANDREI BURGHI (PRESO)
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
Documento eletrônico VDA55148818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:47
Código de Controle do Documento: b790f098-2564-4126-b7be-1867a99a4e09

GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:47
Código de Controle do Documento: b790f098-2564-4126-b7be-1867a99a4e09